Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Denúncia. “No dia 12 de abril de 2022, na QR 604, conjunto 04, em via pública em frente a casa 05, Samambaia/DF, por volta de 16h45min, o denunciado, com vontade livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares realizavam abordagem de rotina aos ocupantes do veículo VW Gol, placa DMG0A63. Neste momento, o denunciado, GUSTAVO DE SOUZA E SILVA, compareceu no local conduzindo uma bicicleta e interrompeu a abordagem policial e afirmou que teria advogado e que iria acioná-lo, intervindo na atuação dos policiais. Ato contínuo, os policiais, então, determinaram a GUSTAVO que não interrompesse a abordagem, ao que o denunciado desobedeceu”. Pediu a condenação do denunciado como incurso no art. 330 do Código Penal.

2. Sentença. Considerou que os depoimentos dos policiais prestados em Juízo comprovam que o acusado desobedeceu a ordem legal quando os policiais abordavam outras pessoas, suspeitas de crime. Ressaltou que os policiais são “investidos de fé pública, e não há elementos nos autos que indiquem a existência de qualquer sentimento de prejudicar o denunciado”. Condenou o réu nos termos do art. 330 do Código Penal, aplicando pena de 20 dias de detenção e 15 dias-multa. Estabeleceu o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direito, a ser definida na execução.

3. Recurso. A defesa sustenta que não há prova suficiente dos fatos, pois os policiais não arrolaram testemunhas no momento do flagrante. Invoca a máxima in dubio pro reo e pede a absolvição.

4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

5. “Para a configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem, revestida de legalidade formal e material, seja dirigida expressamente a quem tem o dever de obedecê-la, e que o agente voluntária e conscientemente a ela se oponha”. (HC n. 130.981/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe de 14/2/2011)

6. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)

7. Os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares colhidos em Juízo, atestando com detalhes que o acusado insistentemente discutiu com um dos policiais, atrapalhando abordagem de suspeitos por tráfico de drogas e desobedecendo ordem legal do policial para se afastar e não interferir na abordagem, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.

8. Recurso conhecido desprovido.